Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-10.2024.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-10.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO FERNANDES GIMENES - CPF: 196.329.708-37 (EMBARGADO), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO), Adilson Batista de Moura (EMBARGANTE), EDILSON BATISTA DE MOURA - CPF: 760.012.708-30 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse. O embargante alega omissões quanto à distribuição do ônus da prova, análise inadequada dos documentos apresentados, contradição na valoração dos boletins de ocorrência e ausência de manifestação sobre questões específicas da demanda possessória.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil sobre distribuição do ônus da prova; (ii) verificar se ocorreu violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC na análise dos documentos apresentados; (iii) examinar se existe contradição na valoração dos boletins de ocorrência das partes; (iv) analisar se houve omissão quanto à validade do mandato para lavratura da escritura pública; e (v) verificar se o acórdão deixou de enfrentar questões sobre delimitação da área e limites probatórios da ata notarial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório de ambas as partes, demonstrando a correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, mesmo sem menção expressa ao dispositivo legal, sendo a fundamentação clara quanto à ratio decidendi adotada.

4. A fundamentação judicial não exige rebater individualmente cada documento apresentado, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi plenamente cumprido ao consignar que os documentos do embargante referiam-se a imóveis distintos sem demonstração do objeto da demanda.

5. Inexiste contradição na valoração dos boletins de ocorrência, pois o acórdão estabeleceu premissa uniforme de presunção relativa, aplicando-a contextualmente ao conjunto probatório de cada parte, utilizando o boletim do embargado em conjunto com ata notarial dotada de fé pública.

6. A questão sobre validade do mandato constitui inovação recursal inadmissível, não tendo sido suscitada nas razões de apelação, além de ser irrelevante em ação possessória onde prevalece a proteção da posse independentemente da discussão dominial.

7. O acórdão enfrentou adequadamente as questões de delimitação da área e limites probatórios da ata notarial, fundamentando-se na fé pública do documento notarial e no contexto probatório demonstrativo da posse anterior e contínua do embargado.

8. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada. 2. A fundamentação judicial não exige citação literal de todos os artigos aplicáveis, bastando que a ratio decidendi seja clara. 3. A análise contextualizada do conjunto probatório de cada parte não configura tratamento diferenciado injustificado quando baseada em premissas uniformes. 4. Constitui inovação recursal inadmissível a suscitação em embargos de declaração de questões não arguidas nas razões de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 384, 489, §1o, IV, 556, 557, 561 e 1.022; CC, arts. 1.210 e 1.228; Lei no 8.935/1994, arts. 3o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDILSON BATISTA DE MOURA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de manutenção de posse ajuizada por
REINALDO FERNANDES GIMENES
.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil quanto à distribuição do ônus da prova, não enfrentou adequadamente os documentos por ele apresentados em violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do mesmo diploma legal, incorreu em contradição ao valorar de forma distinta os boletins de ocorrência apresentados pelas partes, não analisou a validade do mandato utilizado para lavratura da escritura pública de cessão de direitos possessórios ao embargado, não se manifestou sobre a delimitação e individualização precisa da área em litígio e não esclareceu os limites probatórios da ata notarial quanto à autoria e data da construção da cerca.

Requer, ao final, o suprimento das omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, além do prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissões ou contradições no acórdão, que teria enfrentado todas as questões relevantes de forma fundamentada, e que os embargos representariam indevida tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS. ESCRITURA PÚBLICA. ATA NOTARIAL. FÉ PÚBLICA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, determinando a manutenção da posse do apelado sobre imóvel rural, determinando ao apelante a se abster de praticar novos atos de turbação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado comprovou os requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio; (ii) saber se a turbação foi efetivamente caracterizada; e (iii) saber se o apelante demonstrou exercício efetivo de posse de modo a viabilizar o acolhimento do pedido contraposto fundado na natureza dúplice da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. O apelado comprovou inequivocamente sua posse através de escritura pública de cessão de direitos possessórios de 2013, declaração da ENERGISA demonstrando fornecimento de energia desde 2014, fichas escolares e ata notarial de 2024 atestando moradia, benfeitorias e plantação de laranja, caracterizando posse mansa, pacífica e de boa-fé exercida há mais de dez anos.

4. A ata notarial constitui prova típica dotada de fé pública, conforme artigos 384 do CPC e 3o da Lei 8.935/1994, conferindo presunção de veracidade aos fatos nela atestados, sendo plenamente apta a comprovar a turbação possessória.

5. A turbação restou caracterizada pela construção de cerca no meio da plantação de laranja, conforme constatado em ata notarial, impedindo o acesso e o manejo agrícola, configurando embaraço ao livre exercício da posse nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.

6. O apelante não comprovou exercício efetivo da posse, apresentando documentos que se referem a imóveis distintos sem esclarecer qual seria o objeto da demanda, limitando-se a alegar direito dominial sem demonstrar posse atual e efetiva.

7. O boletim de ocorrência apresentado pelo apelante constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, exigindo prova complementar que não foi produzida, conforme jurisprudência deste Tribunal.

8. A ação possessória protege a posse independentemente da discussão sobre propriedade, nos termos do artigo 557 do CPC, de modo que a alegação de domínio não afasta a proteção possessória quando não demonstrado o exercício efetivo da posse.

9. O pedido contraposto fundado no artigo 556 do CPC exige que o réu comprove os mesmos requisitos do artigo 561, o que não ocorreu no caso concreto, sendo improcedente a pretensão do apelante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A ata notarial constitui prova típica dotada de fé pública, sendo apta a comprovar turbação possessória. 2. O boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais possui presunção relativa de veracidade, exigindo prova complementar. 3. O pedido contraposto em ação possessória exige a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC. 4. A discussão sobre domínio não afasta a proteção possessória quando ausente demonstração do exercício efetivo da posse."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.210 e 1.228; CPC, arts. 384, 556, 557, 560 e 561; Lei no 8.935/1994, arts. 3o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 487; TJ-MT, Apelação Cível 0000246892011811 0046, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.08.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10016727220258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do artigo 373 do CPC, verifico que o acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório de ambas as partes, concluindo que o embargado comprovou sua posse através de escritura pública de 2013, declaração da ENERGISA desde 2014, fichas escolares e ata notarial de 2024, enquanto o embargante não comprovou exercício efetivo da posse, apresentando documentos referentes a imóveis distintos. Tal análise demonstra a correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, ainda que sem menção expressa ao dispositivo. A fundamentação não exige citação literal de todos os artigos aplicáveis, bastando que a
ratio decidendi
seja clara, como efetivamente ocorreu.

Relativamente à suposta violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o acórdão consignou expressamente que o formal de partilha e a escritura pública apresentados pelo embargante referem-se a imóveis distintos, não havendo demonstração de qual seria objeto da demanda, e que o embargante não apresentou provas complementares que corroborassem os boletins de ocorrência. O dever de fundamentação não impõe ao julgador rebater individualmente cada documento, mas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi plenamente atendido.

Quanto à alegada contradição na valoração dos boletins de ocorrência, não há o vício apontado. O acórdão estabeleceu que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, exigindo prova complementar. Aplicou tal premissa ao boletim do embargante, concluindo pela insuficiência probatória ante a ausência de elementos corroborativos. Quanto ao boletim do embargado, não foi utilizado isoladamente, mas em conjunto com a ata notarial lavrada por tabelião, que constatou in loco a cerca no meio da plantação. Não há tratamento diferenciado injustificado, mas análise contextualizada do conjunto probatório de cada parte.

Sobre a validade do mandato utilizado para lavratura da escritura pública de 2013, tal questão não foi suscitada nas razões de apelação, constituindo inovação recursal inadmissível em embargos de declaração. Ademais, o acórdão consignou que o embargado adquiriu a posse mediante escritura pública de forma onerosa, demonstrando boa-fé, e que se trata de ação possessória, na qual prevalece a proteção da posse independentemente da discussão sobre propriedade, nos termos do artigo 557 do CPC.

Quanto à delimitação da área, o acórdão consignou que o embargado apresentou escritura pública referente a 45,7621 hectares no Núcleo Colonial do Distrito de Fátima de São Lourenço, Sítio Marina, Lote 62 F, acompanhada de memorial descritivo, declaração da ENERGISA e fichas escolares com o mesmo endereço, além de ata notarial constatando moradia e benfeitorias. Por outro lado, registrou que o embargante apresentou documentos referentes a imóveis distintos sem esclarecer qual seria objeto da demanda, demonstrando adequado enfrentamento da questão.

Sobre os limites probatórios da ata notarial, o acórdão fundamentou-se na fé pública do documento, nos termos dos artigos 384 do CPC e 3o da Lei 8.935/1994, consignando que constatou in loco a cerca no meio da plantação que impossibilita o tráfego. A ata não foi utilizada isoladamente, mas em conjunto com demais elementos demonstrando a posse anterior e contínua do embargado. A autoria da turbação decorre logicamente do contexto probatório, considerando que o embargante não comprovou exercício de posse sobre a área.

As alegações do embargante não configuram efetivas omissões ou contradições, mas inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais mencionados foram devidamente aplicados e interpretados no acórdão, estando prequestionados para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025